Tribunal: STF
Processo: Rcl 61433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO AI N. 800.074-RG (TEMA 318) E DESCUMPRIMENTO DO ARE N. 1.293.130 (TEMA 1.119) E DO RE N. 574.506 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Associação Brasileira de Assessoria e Planejamento Tributário, Fiscal e Proteção aos Direitos do Consumidor e do Contribuinte – Abaplat, em 3.8.2023, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Mandado de Segurança n. 0128751-40.2017.4.02.5101, pelo qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 800.074-RG (Tema 318) e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130 (Tema 1.119) e no Recurso Extraordinário n. 574.506 (Tema 69).



O caso



    2. Em 4.2.2020, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXAME OPE JUDICIS DA LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE CONFIRMADA. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO FORMAL MAS ATUAÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA VISANDO LUCRO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CONTITUCIONAIS QUE PERMITEM A ATUAÇÃO ASSOCIATIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA.



    1 – Pretende a Apelante a reforma da sentença que extinguiu o presente mandado de segurança coletivo, reconhecendo a ilegitimidade ad causam da associação, ao argumento de que é livre o direito de associação, e que o fato de seu objeto social ser amplo não pode vedar esse direito, inexistindo deturpação na forma associativa pelo uso de escritório de advocacia como autor do mandado de segurança, impondo-se o exame do mérito da questão apresentada ao Judiciário, que tem primazia em sede de tutela coletiva sobre qualquer restrição de forma, privilegiando o acesso à justiça.



    2 - A legitimação das Associações tem previsão Constitucional e legal. A Constituição prevê, em seu art. 5º, inciso XXI, que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Igual previsão estabelece o art. 21 da Lei nº 12.016/09. Já o mandado de segurança coletivo é instrumento previsto no art. 5º, inciso LXX, que autoriza a impetração por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.



    3 - A imposição de tais requisitos tem por objetivo evitar lides temerárias por associações despreparadas e sem representatividade expressiva, estabelecendo-se um parâmetro mínimo de representatividade. Por outro lado, o fato de uma associação preencher tais requisitos não a legitima como adequada representante dos interesses sociais, podendo sim, o magistrado fazer a necessária avaliação de outros elementos que indiquem que não estão sendo efetivamente cumpridos os ditames legais e princípios jurídicos que regem a atuação associativa.



    4 - Embora o modelo de atuação coletiva seja ope legis, a doutrina e a jurisprudência admitem a avaliação ope judicis para o controle da adequada representação em casos excepcionais. Frise-se que não se trata de limitar a liberdade associativa prevista na Constituição, mas de garanti-la, de dar-lhe efetividade. Em caso semelhante, o Ministro Luis Felipe Salomão (REsp 121.314/RS), deixou claro ser “plenamente possível que, excepcionalmente, de modo devidamente fundamentado, o magistrado exerça, mesmo que de ofício, o controle de idoneidade (adequação da representação) para aferir/afastar a legitimação ad causam de associação.”



    5 – O STF, no julgamento do RE 573.232/SC em sede de repercussão geral, deu tratamento processual distinto às associações quando promovem demandas em favor de seus associados e quando impetrantes em mandado de segurança coletivo. Concluíram que, na promoção de demandas em favor de seus associados, a associação atua na qualidade de representante processual, razão pela qual lhe seria exigida a autorização expressa dos mesmos. Já quando impetra mandado de segurança coletivo, atua na qualidade de substituto processual, sendo inexigível tal requisito, conforme o enunciado nº 629 da Súmula do STF. E, a inexigibilidade permanece, ainda que a pretensão atinja apenas parcela dos associados (Enunciado 630 da Súmula do STF).



    6 - Se inexigível a autorização dos associados e, estando a Impetrante regularmente constituída e funcionando há mais de ano, em princípio, estariam preenchidos dois dos requisitos legais que lhe conferem legitimidade.



    7 – A análise do requisito que exige que o direito a ser tutelado deve ser compatível com as finalidades institucionais (interesse dos associados) não se prende somente a uma conferência objetiva do estatuto da associação. Fazer constar como finalidade estatutária a tutela de inúmeros direitos coletivos, sem cuidado, ou ainda, ampliar demasiadamente o universo de candidatos à filiação, englobando praticamente todas as atividades econômicas, não pode ser considerado como satisfatório ao cumprimento dos requisitos legais, indicando evidente abuso no uso da personalidade associativa.



    8 – Além disso, o mandado de segurança coletivo se presta à defesa dos interesses dos associados no momento da impetração, na forma do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que podem se beneficiar de sentença coletiva proposta por associação os associados que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiado e que constavam de lista que instruiu a inicial (RE 612.043 Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 05/10/2017). Assim, embora não se exija a autorização dos associados para a impetração, é certo que a sentença prolatada não poderá alcançar aqueles ainda não associados e não apresentados junto com a petição inicial.



    9 - O objeto social da Impetrante engloba praticamente todos os setores da atividade econômica e praticamente todos os contribuintes do país, o que é por demais genérico para permitir que sua legitimidade se respalde apenas em seu objeto social. Entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias existentes no país, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema.



    10 - Tratando-se de defesa de interesses individuais homogêneos, cuja titularidade é individualizada, impunha-se a demonstração pela Impetrante, na petição inicial, do cumprimento não só da previsão genérica do estatuto social, como também a demonstração de que possui, em seus quadros, associados que, na data da impetração, seriam beneficiados pelo questionamento, a comprovar a existência de efetivo interesse na movimentação da máquina judicial.



    11 - Não se nega a importância e necessidade de se fomentar a iniciativa de lides coletivas por parte de associações, o que muitas vezes impõe a aplicação do princípio da primazia do exame do mérito em detrimento da forma, dada a importância e alcance do direito coletivo em debate. No entanto, tal não dispensa o exame dos necessários requisitos legais para a demanda coletiva, sendo certo que, no caso dos autos, há agravantes que efetivamente impedem a aplicação desse princípio.



    12 - Na forma da legislação civil, as associações não podem perseguir fins econômicos e, neste caso, a leitura conjunta da amplitude do objeto social com o objetivo principal da associação de “oferecimento de Assessoria e Planejamento Tributário e Fiscal aos seus associados, de modo que constitua ferramenta de perpetuação econômica”, leva à conclusão de que a referida associação foi criada com o objetivo de captar e possibilitar aos associados benefícios de natureza econômica, o que não pode ser ignorado pelo judiciário e fere frontalmente o objetivo constitucional da tutela coletiva.



    13 – Demonstrado o abuso da personalidade associativa e a irregularidade na atuação de escritório de advocacia, não há que se afastar a determinação a quo de envio de cópias dos autos aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e ofício à OAB/RJ.



    14 - Apelação desprovida” (e-doc. 6).



    Essa decisão foi objeto de sucessivos embargos de declaração, rejeitados. A reclamante interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 318 (e-doc. 18). A reclamante interpôs agravo regimental decidido nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DIRIGIDO A TRIBUNAL SUPERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBEDIÊNCIA. TEMA 318. IMPROVIMENTO. I - O Vice-Presidente, a teor do que estabelecem os artigos 1.030, I, b, e 1.040, I, do Código de Processo Civil, deve negar seguimento ao recurso interposto contra acórdão que adotou o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores sob o rito da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. II. A decisão agravada se alinha ao entendimento fixado no Tema 318, não tendo a parte agravante apresentado qualquer fundamento destinado a afastar a aplicação do referido precedente qualificado. III - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do STF, conforme art. 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. VI - Agravo interno conhecido e improvido” (e-doc. 19).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.



    3. Contra a decisão de desprovimento do agravo regimental a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que “o requisito de admissibilidade da ação versa sobre o leading case do ARE 1.293.130 (Tema 1.119) bem como, o mérito da ação, versa sobre o leading case do RE nº 574.506 (Tema 69), sendo que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo MM. Juízo da 3ª Turma Especializada do E. TRF (2ª Região), com base no Tema 318, foi totalmente contrária ao decidido pelo STF” (sic, fl. 2).



    Salienta que “a Representação Processual apenas se aplica as ações coletivas ordinárias, ao passo que a Substituição Processual se aplica aos mandados de segurança coletivos, não havendo que se falar em autorização expressa dos associados, relação nominal e comprovação de filiação prévia NA FASE COGNITIVA DO MANDAMUS” (sic, fl. 6).



    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob o fundamento de não ter sido reconhecida a repercussão geral no Tema 318 (tema totalmente contrário à tese defendida), para que assim, possa ter seu seguimento provido e, consequentemente, os autos remetidos ao E. STF para análise recursal” (fl. 10). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 800.074-RG (Tema 318) e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130 (Tema 1.119) e no Recurso Extraordinário n. 574.506 (Tema 69).



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II, § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante, mantendo a decisão de ilegitimidade e de ausência de interesse de agir da reclamada no mandado de segurança, a autoridade reclamada aplicou a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 800.074-RG (Tema 318).



     Ao julgar o Agravo de Instrumento n. 800.074-RG (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (DJe 6.12.2010).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130 (Tema 1.119), Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (8.1.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.506 (Tema 69), de minha relatoria, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (DJe 2.10.2017).



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RÉ NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    Não se há cogitar de descumprimento do Tema 69, pois, na decisão reclamada, não se analisou o mérito do processo. Tampouco se há mencionar descumprimento do Tema 1.119, pois não foi motivo de negativa de provimento do recurso da reclamante a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes nem a comprovação de filiação prévia. 



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora